Tribunal: TCU
Processo: 038.981/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13800/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.981/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Braga Galvão Silveira Fernandes (CPF XXX.500.274-XX); Jose Idalino da Silva Filho (CPF XXX.453.614-XX); Lígia Rejane Siqueira Garcia (CPF XXX.595.814-XX); Mayonara Fabíola Silva Araújo (CPF XXX.017.794-XX); Priscila Rocha da Costa Gomes (CPF XXX.351.864-XX); Thiago Matias de Sousa Araújo (CPF XXX.390.264-XX) e Viviane Regina Rodrigues de Sena (CPF XXX.564.594-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.